Tribunal: TJDFT
Processo: 0755252-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. EFETIVA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de parte da remuneração da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração mensal da executada, à luz da norma protetiva do art. 833, IV, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015, ao suprimir o advérbio “absolutamente” da redação do art. 833, IV, flexibilizou a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, permitindo sua constrição em hipóteses excepcionais, desde que preservado o núcleo essencial da dignidade do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso, a penhora de 15% da remuneração da executada permite a quitação do débito em poucos meses, sem configurar situação de penúria, revelando-se medida de efetiva satisfação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.